Tribunal: STF
Processo: Rcl 95400
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Enfermagem e de Saúde do Nordeste do Estado do Ceara - Coopernordeste/CE contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0000951-28.2024.5.07.0003, mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT 7) teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral).
A Coopernordeste/CE narra que foi demandada em reclamação trabalhista por Dayse Ferreira Lopes (ora beneficiária), a qual pleiteou a nulidade de sua inclusão no quadro societário da reclamante e o reconhecimento de vínculo empregatício, tendo o Juízo de origem julgado a ação trabalhista parcialmente procedente e o TRT 7 mantido a sentença de primeiro grau. 
Defende, sob essa perspectiva, que o acórdão reclamado teria violado os paradigmas invocados como violados ao considerar ilegal a terceirização de atividade-fim.
No ponto, a cooperativa assevera que “não atua com intermediação de mão-de-obra, mas na prestação de serviços profissionais especializados a quem precisar deles, tudo em prol do bem comum de seus cooperados” (e-doc. 1, p. 8).
Consigna a parte reclamante que 
“distribui o seu rendimento entre os cooperados, a percepção financeira do profissional será diretamente proporcional à sua própria produção. Por isso que não existe qualquer sanção para o profissional que falta, que troca etc. Ele apenas ganhará menos quando houver a distribuição de resultados do mês respectivo.” (e-doc. 1, p. 10).

Requer, no pedido liminar, a suspensão do processo na origem, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Compulsado os autos, verifico que a presente reclamatória é ajuizada por Coopernordeste/CE contra acórdão do TRT 7 que manteve a sentença que declarou a nulidade da relação de cooperativismo e reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da sentença proferida:

“CAPÍTULO I - VÍNCULO DE EMPREGO E UNICIDADE CONTRATUAL
Postula a reclamante o reconhecimento de vínculo empregatício com as cooperativas reclamadas, sob a alegação de fraude na contratação, sustentando a presença dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. Requer, ainda, a declaração de unicidade contratual, afirmando que a mudança entre a primeira e a segunda reclamada foi mera sucessão para a continuidade da prestação de serviços ao mesmo tomador, o Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC). 
As reclamadas, em suas defesas, negam a existência de vínculo empregatício, afirmando que a relação mantida com a autora era de natureza estritamente cooperativista, pautada na autonomia e regida pela Lei nº 12.690/2012. Negam a presença de subordinação e a ocorrência de fraude. A primeira reclamada, COOSAÚDE, contesta a tese de sucessão e unicidade contratual. 
A controvérsia, portanto, cinge-se a verificar a natureza da relação jurídica mantida entre as partes e a existência de unicidade contratual. O ônus de provar a fraude na relação de cooperativismo e a presença dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego é da reclamante, por ser fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 818, I, da CLT. 
A prova dos autos, contudo, é robusta e convergente no sentido de confirmar a tese autoral quanto à descaracterização do cooperativismo e à existência de relações de emprego. 
O depoimento do preposto da segunda reclamada, COOPERNORDESTE (ID 1620), foi marcado por sucessivas negativas de conhecimento sobre fatos centrais da controvérsia, como a data de início do contrato com o hospital, a existência de taxas de filiação, o método de convocação para assembleias, a participação nos lucros e a forma de controle de jornada. Tal desconhecimento sobre fatos que o representante legal da empresa deveria conhecer atrai a aplicação da pena de confissão ficta, nos termos da Súmula 74 do TST, gerando presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial. 
Corroborando essa presunção, a testemunha indicada pela reclamante, Sra. Elizabeth Brenda Dantas Damasceno (ID 1624), que trabalhou com a autora na mesma unidade (UTIN 2), apresentou depoimento firme, detalhado e convincente. Confirmou a obrigatoriedade de filiação à cooperativa para poder trabalhar no hospital, a ausência de participação em assembleias ou na distribuição de lucros, e, crucialmente, a existência de subordinação direta a uma coordenadora do hospital, que definia as escalas, os horários e autorizava eventuais trocas de plantão. 
Por outro lado, as testemunhas arroladas pelas reclamadas não foram capazes de infirmar a prova autoral. A testemunha da COOSAÚDE, Sra. Laryssa Martins Abreu (ID 1626), não trabalhou com a reclamante na UTIN 2 e seu depoimento foi genérico sobre o funcionamento da cooperativa. A testemunha da COOPERNORDESTE, Sra. Andrea Parente Camelo (ID 1626), sequer trabalhou no HGCC e apresentou declarações contraditórias em relação à testemunha da outra cooperativa, especialmente sobre a participação nos lucros. 
A prova oral, portanto, evidencia a presença de todos os elementos caracterizadores da relação de emprego. A pessoalidade é manifesta, pois a reclamante, como enfermeira, prestava os serviços pessoalmente. A onerosidade está presente no pagamento mensal por produção, que nada mais é do que uma forma de salário por unidade de tempo. A não eventualidade é clara, dada a prestação de serviços contínua por mais de cinco anos. E, por fim, a subordinação jurídica, elemento central da fraude ao cooperativismo, restou cabalmente demonstrada pela imposição de escalas, controle de horários, necessidade de autorização para trocas e submissão hierárquica à coordenação do hospital, descaracterizando por completo a autonomia inerente ao ato cooperativo. 
No entanto, a tese de unicidade contratual não prospera. Embora a reclamante tenha continuado a prestar serviços ao mesmo tomador final (Estado do Ceará) no mesmo local (HGCC), a prova dos autos demonstra que houve a sucessão de \*empregadores\* distintos, ou seja, a COOSAÚDE e a COOPERNORDESTE atuaram como empregadoras em períodos sucessivos, sem que se configurasse um único contrato de trabalho. A substituição de uma cooperativa por outra, ainda que no mesmo contexto de terceirização fraudulenta, implica o reconhecimento de dois vínculos empregatícios distintos, cada qual com seu respectivo empregador. 
Acolhida a tese de dois contratos de trabalho sucessivos, resta prejudicada e rejeitada a prejudicial de prescrição bienal arguida pela primeira reclamada (COOSAÚDE), uma vez que a presente decisão reconhece o vínculo empregatício com a COOSAÚDE no período de 09/12/2017 a junho/2018, e com a COOPERNORDESTE de julho/2018 a 27/06/2023, sendo a ação ajuizada em 21/08/2024, dentro do biênio legal após o término do último contrato. 
Pelo exposto, reconheço a existência de fraude na contratação por meio de cooperativas e declaro a existência de dois vínculos de emprego distintos:
1\. Com a COOSAUDE COOPERATIVA DOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA LTDA, no período de 09 de dezembro de 2017 a 30 de junho de 2018. 
2\. Com a COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E DE SAUDE DO NORDESTE DO ESTADO DO CEARA COOPERNORDESTE / CE, no período de 01 de julho de 2018 a 27 de junho de 2023. 
Rejeito o pedido de responsabilidade solidária entre as cooperativas reclamadas, por ausência de fundamento jurídico e de comprovação de liame entre as entidades, devendo cada uma responder pelos direitos referentes ao período de seu respectivo vínculo com a autora.” (e-doc. 20, p. 74 a 76 - grifos nossos).

Esse entendimento foi mantido pelo TRT 7 em sede de recurso ordinário, sob os seguintes fundamentos: 

“3.1. DA FRAUDE AO COOPERATIVISMO E DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO (Recursos da Cooperativa e do Estado do Ceará)
As reclamadas defendem a licitude da relação cooperativista, invocando a Lei nº 12.690/2012, o princípio da legalidade e o entendimento do STF consubstanciado na ADPF 324 e no Tema 725 da Repercussão Geral.
Embora o E. STF tenha firmado tese vinculante acerca da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade (meio ou fim) e de outras formas de divisão do trabalho, a referida Corte Suprema ressalva, expressamente, a possibilidade de reconhecimento do vínculo empregatício quando comprovado o vício de consentimento ou a subordinação jurídica direta (fraude), à luz do art. 9º da CLT.
No caso em apreço, o juízo a quo não presumiu a fraude; ele a constatou mediante robusta prova oral e documental. Extrai-se do depoimento do próprio preposto da 2ª reclamada extrema evasividade, afirmando que "não sabe como é feita a convocação dessas assembleias; que não sabe como os cooperados são chamados para participar; que não sabe se os cooperados participam dos lucros". Tal conduta atrai a confissão ficta (art. 843, §1º, da CLT).
Ademais, a prova testemunhal confirmou a ausência completa de gestão democrática. A autora estava submetida a escalas fixas, não auferia participação nas sobras (lucros) e estava inserida na dinâmica estrutural do Hospital tomador de serviços. A cooperativa atuava como mera intermediadora de mão de obra subordinada.
Mantém-se a sentença que declarou o vínculo empregatício” (e-doc. 22, p. 77 a 78 - grifos nossos).

Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  

“[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  

Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:  
   
“[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  

Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:  
   
“2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  

Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:  
   
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23). 
“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).  
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).  

 No mesmo sentido: Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24 e Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23, Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).    
Do teor da decisão ora reclamada, infere-se que a Justiça do Trabalho desconsiderou ajuste de natureza comercial firmado entre a parte ora reclamante e a beneficiária, de forma contrária aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário), com base no postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.  
Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos: 
“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.
[...]
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
[...]
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).

Logo, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1389 da repercussão geral (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à presente reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos  termos  da supramencionada decisão. 
Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:

"Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."

Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do processo nº 0000951-28.2024.5.07.0003, devendo a autoridade reclamada proceder à suspensão do trâmite processual e proceder à nova análise dos autos, quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese no Tema nº 1.389 da repercussão geral.
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente